Tribunal: TCU
Processo: 007.970/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1713/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação em que, na atual fase processual, aprecia-se o pedido de reexame peça 163, interposto por Francisco Yutaka Kurimori, contra o Acórdão 740/2021-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, que lhe aplicou a multa do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 (peça 75); Considerando que o responsável interpôs o pedido de reexame peça 87-89, contra o Acórdão 740/2021-TCU-Plenário , que restou conhecido e desprovido, na forma do Acórdão 2472/2022-TCU-Plenário (peça 109); Considerando que, após o desprovimento do recurso, o responsável retornou aos autos para interpor segundo pedido de reexame, às peças 126-142, que não foi conhecido, em razão de preclusão consumativa, nos termos do Acórdão 847/2023-TCU-Plenário (peça 147); Considerando que o art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, estabelece que, de decisão de mérito proferida em processo concernente a fiscalização de atos e contratos, cabe pedido de reexame, que pode ser formulado uma só vez pela parte; Considerando que o art. 278 do Regimento Interno do TCU estabelece que a interposição de recurso gera preclusão consumativa; Considerando que a interposição de recurso manifestamente incabível configura ato protelatório e subtrai tempo dos membros e dos servidores desta Corte, que poderia ser dedicado a processos de materialidade e relevância; Considerando que o art. 81, caput , c/c o art. 80, inciso VII, do Novo Processo Civil (Lei 13.105/2015) prevê aplicação de multa àquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório; Considerando que, de acordo com o art. 298 do Regimento Interno do TCU, aplicam-se subsidiariamente no Tribunal as disposições das normas processuais em vigor, no que couber e desde que compatíveis com a Lei Orgânica do TCU; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos, no sentido do não conhecimento do recurso; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres concluírem pelo não conhecimento de recurso (art. 143, inciso IV, alínea "b"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e 143, inciso IV, alínea "b", 268, 278, 285, 286 e 298 do Regimento Interno do TCU e 80, inciso VII, e 81, caput , da Lei 13.108/2015, em não conhecer do pedido de reexame, determinar a adoção da providência a seguir relacionada e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.970/2016-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.793/2016-9 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.4. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.5. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.6. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.10. Representação legal: Silvia Carolina Pereira Camargo Faria (30.327/OAB-GO), Joao de Carvalho Leite Neto (19.914/OAB-DF) e outros; Silvia Carolina Pereira Camargo Faria (30327/OAB-GO), João Augusto de Lima (20.264/OAB-DF) e outros; Raul da Rocha Passos Neto, Luiz Antônio Tavolaro (35.377/OAB-SP) e outros. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.11.1. dar ciência ao recorrente de que interposição de novos recursos manifestamente inviáveis não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 740/2021-TCU-Plenário e o sujeitará ao pagamento da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 81, caput , e 80, inciso VII, do Novo Processo Civil Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), na forma do artigo 298 do Regimento Interno do TCU.